Tribunal: TJMT
Processo: 1030188-35.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030188-35.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (EMBARGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0002-74 (EMBARGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0003-55 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RAPHAEL FALCAO TORTI - CPF: 084.446.584-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alega que o v. acórdão foi obscuro, uma vez que os valores apurados nos procedimentos de recuperação não possuem natureza de multa ou punição, apenas se tratando de cobrança da energia que foi usada, independentemente de quem tenha praticado a fraude, pois a cobrança ocorre contra quem utiliza do produto sem a devida contraprestação. Ainda, alega a ocorrência de erro material, uma vez que o voto lançado pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha está completamente distinto e dissociado dos autos em comento, mormente porque, apesar de acompanhar o relator, não se trata da mesma matéria julgada.

Ao final, requer o acolhimento com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado (id. 183513167).

O embargado apresentou contraminuta (id. 183766657), pugnando pela rejeição do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de protesto c/c indenização por dano moral, que foi julgada procedente para reconhecer a inexistência da dívida de R$40.717,02, com vencimento em 31.8.2021, além de condenar a Concessionária ré ao pagamento de R$6.000,00 pelo dano moral sofrido, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da condenação.

A apelante recorreu sustentando, em síntese, a inaplicabilidade do CDC ao caso, uma vez a energia elétrica era utilizada pela empresa apelada em sua cadeia produtiva. Alega que seguiu todos os procedimentos constantes da Resolução 414/2010 da ANEEL para apuração do débito, lavrando o T.O.I. e registrando a ocorrência com fotos. Assevera que não se trata de cobrança unilateral, além de seus atos terem presunção de veracidade e legitimidade. Ainda, menciona que não está imputando à apelada a prática da irregularidade, mas apenas cobrando por produto fornecido e não faturado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de equívoco material no acórdão, sendo lançamento voto dissociado destes autos.

Assim, restando patente a ocorrência de erro material, deve ser acolhido os embargos declaratórios para que seja lançado o conteúdo escorreito referente ao voto deste Desembargador, que acompanhou o i. Relator que negou provimento ao recurso, motivo pelo qual, procedo neste ato, a substituição do conteúdo lançado anteriormente,
verbis
:

“Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, que negou provimento ao recurso, entendo que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Isso porque, o voto do i. Relator está em conformidade com o entendimento do STJ e deste eg. Tribunal de Justiça, no sentido de não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca da autoria na fraude do medidor de energia elétrica.

Ora, a matéria está pacificada no STJ, no sentido de não ser possível presumir a autoria por suposta fraude no medidor de energia elétrica em razão de somente considerá-lo depositário do medidor, assim como também não se afigura correto responsabilizá-lo pelo débito de consumo sem a devida comprovação de sua autoria.

Nesse sentido, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO.

(...)

3. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos
. (...).” (REsp 1.736.567/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.06.2018 – destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido" (STJ, AgInt no AREsp 1.435.885/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.06.2019 - destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE APONTADA NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA
- COBRANÇA IRREGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da apelante defender a regularidade da cobrança, não logrou demonstrar a culpa da apelada quanto a irregularidade verificada no medidor ou, ainda, a ocorrência de alguma avaria que possa ser atribuída à apelada. Resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e apurar débitos que sequer podem ser atribuídos a consumidora, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente, configurando o dever de indenizar
.
(...)” (RAC n.o 0001658-37.2014.8.11.0018, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.01.2019 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor, acompanho na íntegra o douto Relator.”

Posto isso,
ACOLHO
os embargos declaratórios manejado por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., para corrigir o erro material destacado.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023